Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
RED no 1016086-85.2019.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão monocrática que determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a complementação do pagamento das custas judiciais, levando-se em conta o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial.
O embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que o valor da causa a ser considerado na ação reivindicatória é a estimativa oficial para o imposto do imóvel objeto da lide na data do julgamento, qual seja, R$ 29.335,00 (vinte e nove mil trezentos e trinta e cinco reais), razão pela qual não há falar em complementação das custas.
Argumenta, ainda, que na impugnação pleiteou incidentalmente o deferimento da justiça gratuita, uma vez que vêm passando momento de dificuldade em razão dos impactos advindos da pandemia de Coronavírus. Em caso de não acolhimento do pedido, requer o deferimento do pagamento da complementação das custas para o final da ação.
Pede, ao final, que seja apreciado o pedido de suspensão cautelar da ação reivindicatória.
É o que merece registro.
Decido.
Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca da necessidade de complementação do depósito prévio do artigo 968, II, do CPC, ao fundamento de que o valor da causa a ser considerado na ação reivindicatória é a estimativa oficial para o imposto do imóvel objeto da lide na data do julgamento, e não o valor apontado na inicial.
Contudo, o que se discute na hipótese não é propriamente qual deve ser o valor da causa a ser considerado para fins de recolhimento do depósito prévio, mesmo porque foi o próprio autor que informou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a emissão da guia. A controvérsia deveria limitar-se à necessidade de correção monetária desse valor.
Contudo, sobre o tema, na decisão de ID. 66931473 externei meu posicionamento no sentido de reputar necessária a devida atualização do valor da causa atribuído à ação originária da qual se funda a lide rescisória, não havendo falar em omissão ou contradição, mas em mero descontentamento da parte com a aludida determinação.
No mais, sobre o pedido de justiça gratuita, importante elucidar que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”.
Em que pese a alegada dificuldade financeira momentânea, em razão dos impactos advindos da pandemia de Coronavírus, observa-se dos autos que a propalada condição não foi demonstrada pelo requerente, hipótese que leva ao não acolhimento do pedido.
Por fim, sobre o pedido de suspensão cautelar da ação reivindicatória, os fatos nos quais o recorrente apoia sua pretensão nestes aclaratórios serão melhor dirimidos quando da análise de mérito da presente ação.
Com essas considerações, rejeito os embargos, mantendo a decisão que determinou ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a complementação do pagamento das custas judicias, levando-se em conta o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial.
P.I.C.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator